Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. RECURSO CONCISO E ATÉCNICO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE TERRENO RURAL. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO DA POSSE. COMPROVAÇÃO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PELO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DO REQUERIDO. EXERCÍCIO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA TURBAÇÃO EM SEU FAVOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A elaboração concisa e atécnica das razões recursais, com exposição fundamentada das razões de fato e de direito e dedução de pedido de reforma do pronunciamento judicial impugnado, afasta a possibilidade de ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade, e permite aferir que a apelação não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse com fundamento na falta de prova da situação fática alegada.
2. A apelação grotesca que não constitui empecilho para que seja efetivamente impugnada em contrarrazões, quando se consegue fazê-lo a contento mediante a refutação das alegações recursais, inviabiliza a possibilidade de reconhecimento de prejuízo para o contraditório e estimula sua cognição em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O autor alega haver adquirido e ser o único possuidor do terreno rural, conforme os arts. 1.196 e 1.204, do CC, e ter o requerido ameaçado sua posse (na petição inicial) e posteriormente a esbulhado (nas razões recursais), no entanto ele não conseguiu atender ao ônus probatório que lhe incumbe o art. 561, II a IV, do CPC, de comprovar a aquisição da posse e seu efetivo exercício, a turbação ou esbulho, a data de ocorrência e a manutenção ou a perda da posse.
4. O requerido teve sucesso na comprovação do efetivo exercício dos direitos possessórios sobre o imóvel rural, além do direito subjetivo à proteção contra ato de turbação ou de esbulho eventualmente praticado pelo autor, enquanto preservar a condição de possuidor de boa-fé.
5. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.